Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0727860-23.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Diante da petição e documentos de IDs 64808772 a 64808779, aguarde-se por mais 48h para o cumprimento integral do despacho de ID 64032039 P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital